Tribunal: STJ
Processo: 0000175-41.2020.8.02.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2164214 - AL(2024/0306354-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: CESAR MATA GRANDE DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO.
MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA.
REDISCUSSÃO.
DESCABIMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
09/04/2026
15/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55949352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:14:22
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 423e9e63-8329-41da-99c8-90635e98c779

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2164214 - AL(2024/0306354-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: CESAR MATA GRANDE DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO.
MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA.
REDISCUSSÃO.
DESCABIMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Embargos de declaração opostos por CESAR MATA GRANDE DA SILVA ao
acórdão da Sexta Turma, assim ementado (fl. 536):
RECURSO ESPECIAL. ROUBOS MAJORADOS. VIOLAÇÃO DO ART. 226
DO CPP. TESE DE ILICITUDE DA PROVA OBTIDA EM RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO CALCADA EM PROVA
INDEPENDENTE DAQUELA OBTIDA NO RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE.
TEMA N. 1.258/STJ.
Recurso especial improvido.
Aponta o embargante omissão quanto à análise da tese de ilicitude da
confissão extrajudicial, obtida mediante tortura, afirmando que o acórdão utilizou a
confissão como principal
sem enfrentar sua licitude.
prova independente
Aduz contradição ao qualificar como “provas independentes” os
depoimentos das vítimas e a identificação do corréu extraída de informações da
confissão policial, por serem elementos contaminados pelo reconhecimento inválido
(art. 157, § 1o, do CPP) e informativos de inquérito não corroborados em juízo (art. 155,
, do CPP).
caput
Pugna, assim, pela supressão dos vícios apontados.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54731899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/03/2026 21:45:51
Código de Controle do Documento: 5ddefde1-b11f-48dd-aaaf-315d73243186

VOTO
Os aclaratórios são manifestamente improcedentes.
A contradição que dá ensejo à oposição de embargos de declaração é
interna ao julgado, ou seja, entre as premissas e as conclusões da própria decisão.
Nesse sentido, confiram-se: EDcl no AgInt no
Ministro Moura
AREsp n. 1.460.489/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, DJe
EDcl no
Ministro
19/2/2020;
REsp n. 1.541.402/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe
e EDcl no AgRg no
20/2/2020;
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
AREsp n. 1.524.332/RN,
3/2/2020.
No caso, não há contradição, pois, reconhecida a invalidade do
reconhecimento (Tema n.
), o voto embargado afirmou, de modo coerente, a
1.258/STJ
possibilidade de manutenção da condenação com lastro em prova independente –
depoimentos das vítimas descrevendo características dos agentes e identificação do
corréu a partir de informações do próprio recorrente –, premissas que se articulam
logicamente com a conclusão pela manutenção da condenação;
Também não procede a tese de omissão.
Ora, o acórdão embargado enfrentou o núcleo da controvérsia ao aplicar os
parâmetros fixados no julgamento do Tema n.
e, a partir do cotejo entre eles
1.258/STJ
e a moldura fático-probatória dos autos, concluir pela existência de provas
independentes aptas a sustentar a condenação.
A alegada tortura foi circunstanciada em um único parágrafo do recurso
especial (fl. 378) e de forma esparsa, não tendo a defesa deduzido argumentação a
esse respeito nem sequer indicado um único elemento probatório circunstanciado no
acórdão da apelação que firme sua ocorrência.
Ademais, é nítido que o dispositivo indicado como violado (art. 226 do CPP)
não guarda correlação temática com a referida alegação, de modo que, ainda que
fosse possível considerar que essa questão integrou o objeto do recurso especial, seria
o caso de aplicar a
nesse aspecto, ante a deficiência na
Súmula 284/STF,
fundamentação do reclamo nesse particular (ausência de comando normativo
suficiente).
Em arremate, acresço que tal circunstância fática não foi reconhecida no
acórdão da apelação, sendo certo que seu acolhimento também encontra óbice na

Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54731899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/03/2026 21:45:51
Código de Controle do Documento: 5ddefde1-b11f-48dd-aaaf-315d73243186

No mais, o que se verifica das razões dos embargos é a tentativa da parte
embargante de, por via oblíqua, rediscutir o julgamento que lhe fora desfavorável,
providência descabida na via eleita. A propósito, confiram-se os EDcl no HC n.
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe
335.663/RS,
11/3/2016.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA54731899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/03/2026 21:45:51
Código de Controle do Documento: 5ddefde1-b11f-48dd-aaaf-315d73243186

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no REsp 2.164.214 / AL
Número Registro: 2024/0306354-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00001754120208020008
07004250920158020008
082016000065023
1754120208020008
7004250920158020008 82016000065023
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CESAR MATA GRANDE DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CESAR MATA GRANDE DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
15/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55915489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:54:40
Código de Controle do Documento: d75c3a6b-cd94-4cb9-8d63-eb191ec9d0e2

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:54:40
Código de Controle do Documento: d75c3a6b-cd94-4cb9-8d63-eb191ec9d0e2